Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-18.2023.8.14.0105
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800424-18.2023.8.14.0105

RECORRENTE: ROBSON CUNHA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800424-18.2023.8.14.0105.

RECORRENTE: ROBSON CUNHA DOS SANTOS.

DEFESA: ANDRÉ FELIPE RIBEIRO VALENTE – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia com incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão da suposta participação no homicídio de José Diogo Abreu Maia, praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria e fragilidade dos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na prova da materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O conjunto probatório dos autos contém elementos suficientes de autoria, extraídos de diversos depoimentos testemunhais e informativos, que apontam a presença e a atuação do recorrente no cenário do crime, inclusive mediante agressão física e uso de arma branca.

5. Eventuais contradições nos relatos não afastam, nesta fase, a incidência do princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a pronúncia não exige certeza plena, sendo suficiente a plausibilidade da versão acusatória amparada em elementos mínimos de prova

7. A fundamentação da decisão recorrida observa os requisitos legais e não antecipa juízo de culpa, apenas admite o prosseguimento da persecução penal perante o Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5.8.2025, DJEN 15.8.2025; TJPA, RESE nº 0028324-67.2018.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Robson Cunha dos Santos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso I, ambos do Código Penal
(ID 19726776).

Narra a denúncia de ID 19726723,
in verbis
:

“No dia 16 de outubro de 2022, por volta das 02:30 horas, na Rua 22 de março, esquina da Rua das Flores, Bairro São Pedro, nesta comarca, o denunciado Robson Cunha dos Santos, com manifesta intenção homicida, munido de uma faca, previamente ajustado com Fabrício da Silva Almeida, Wilcileia Naira da Silva Ferreira e o adolescente Vagner Maciel Seabra, ceifou a vida de José Diogo Abreu Maia.

Fabricio tentou furtar a motocicleta de José Diogo, que reagiu agredindo Fabrício. Após, este, por vingança, planejou a morte da vítima com os seus comparsas.

No momento em que a vítima e seus amigos MAX e ROESLLEN trafegavam em uma motocicleta HONDA/ POP 100, na saída do Lago do Onça, pela Rua das Flores, foram abordados por duas motocicletas, sendo uma conduzida pelo denunciado e a outra conduzida por Wilcileia Naira da Silva, que transportava Fabrício da Silva Almeida, seu namorado.

Na ocasião, Fabrício pegou a arma de fogo que estava na cintura do denunciado e efetuou dois disparos em direção à vítima, que tentou fugir. O denunciado Robson cercou a vítima com a motocicleta e na companhia de Fabrício e do adolescente Vagner agrediram a vítima com socos, com chutes, e golpes de faca, causando os ferimentos que foram a causa eficiente da morte.

Em seguida, ROBSON, FABRÍCIO, VAGNER e WILCILEIA empreenderam fuga do local.

O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista a surpresa do ataque, a superioridade numérica dos autores e o uso de uma arma de fogo e de uma faca no ataque.”

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 19726783).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19726786).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19726788).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e, no mérito, que seja mantida a sentença de pronúncia (ID 21654052).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

Inconformada, a defesa sustenta a ocorrência de
error in judicando
, pleiteando a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, ao argumento de que os depoimentos colhidos seriam contraditórios e frágeis, inexistindo indícios mínimos de autoria. Aduz, ainda, que a sentença de pronúncia teria se apoiado em relatos inconsistentes e em elementos inquisitoriais, violando os standards probatórios exigidos para o envio do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena acerca da autoria ou da existência do dolo. Basta que o juiz, após a instrução processual, se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Em momento processual como o presente, não se procede à análise exaustiva das provas constantes dos autos, razão pela qual deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável, impõe-se submeter a questão ao julgamento do Tribunal do Júri, para que o corpo de jurados aprecie o mérito da acusação.

Assim, a decisão de pronúncia não encerra um juízo condenatório, tampouco antecipa a responsabilidade penal do acusado, mas tão somente admite a acusação e remete o feito ao órgão constitucionalmente competente para o julgamento de mérito — o Conselho de Sentença.

A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). (...) (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou reformada, ante a alegada fragilidade probatória e ausência de indícios de autoria.

Nos autos em apreço, a materialidade do delito restou devidamente comprovada, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 19726717, págs. 49 e 54) e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 19726722), o qual atesta as lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente contradições nos depoimentos de MAX MACIEL ALMEIDA e RENATA SANTOS LOPES, tais discrepâncias não são suficientes para afastar, de plano, a existência de indícios razoáveis de participação do recorrente nos fatos, conforme depoimentos testemunhais retirados da sentença de ID 19726776, vejamos:

“HUMBERTO NASCIMENTO HOSHINO, Investigador de Polícia Civil, em Juízo, relatou que “a população relatou que tinha um rapaz que tinha sido baleado e posteriormente vindo a óbito no Lago do Onça; após investigação chegou nos nomes de FABRICIO, ROBSON e VAGNER; que FABRÍCIO tinha furtado a moto da vítima; a vítima sabia quem era FABRÍCIO, foi atrás e conseguiu recuperar a moto; FABRÍCIO ficou chateado com isso e procurou ROBSON e VAGNER para resolver essa situação pois se sentiu humilhado pelo fato da vítima ter recuperado a motocicleta e o agredido; a motivação do crime foi uma retaliação; a primeira testemunha foi o Max” (mídia gravada e constante nos autos).

MAX MACIEL ALMEIDA, em Juízo, afirmou que “no dia dos fatos José Diogo passou de motocicleta e eu pedi pra ele me levar em casa; quando a gente ia dobrando na rua de casa o José Diogo falou pra gente ir no Lago da Onça; perto do Lago da Onça José Diogo foi cercado por ROBSON e FABRÍCIO; José Diogo desceu da motocicleta e saiu correndo; eu estava na garupa; ROBSON estava em uma moto e FABRÍCIO estava em outra moto; na garupa do FABRICIO estava WILCILÉIA; na garupa da moto de ROBSON estava uma mulher desconhecida; as duas motos correram atrás da vítima; depois do tiro agrediram o José Diogo; não viu quem deu o tiro; todos os quatro desceram das motos pra espancar a vítima; José Diogo pediu socorro; FABRÍCIO e ROBSON falaram que seu eu falasse alguma coisa eles iriam me matar; eu cheguei a socorrer a vítima; não sabe dizer o que motivou o crime; não conhece o adolescente VAGNER; ROBSON estava agredindo a vítima; eu não consegui ver quem estava com a faca porque tinha muita gente; tem certeza que ROBSON estava no local do crime” (mídia gravada e constante nos autos).

ROESLLEN AMARAL DOS SANTOS, em Juízo, declarou que “quem atirou no José Diogo foi um dos rapazes que estavam no local; todos estavam de blusão; não deu pra olhar diretamente no rosto, mas eram dois rapazes e uma moça; estava junto com José Diogo e Max numa mesma motocicleta; nós fomos abordados por duas motos; numa das motos tinha um rapaz e uma moça e na outra só tinha um rapaz; eu pensei que era um assalto; o rapaz que parou na minha frente deu a arma para o rapaz que estava do lado; eu saí correndo e escutei uns dois ou três disparos de arma de fogo; não cheguei a ver a sessão de espancamento; não participei do socorro da vítima, pois saí correndo pensando que era assalto; eu vi a vítima sendo abordada e saí correndo; no dia dos fatos José Diogo me falou que tinham roubado a motocicleta dele e que ele e mais um amigo encheu o cara que tinha roubado a sua moto de porrada; não lembra o rosto de nenhum deles (mídia gravada e constante nos autos).

FABRÍCIA VENTURA SILVEIRA, em Juízo, ouvida como informante, relatou que “estava eu, ROBSON, a minha cunhada e o namorado dela em um depósito quando chegou o FABRÍCIO, a mulher dele, o VAGNER e a esposa; eles falaram que queriam roubar uma moto; FABRÍCIO foi agredido pela vítima após ser descoberto e disse que iria se vingar; José Diogo falou pra polícia que FABRÍCIO tinha furtado a sua moto; saiu os quatro e nós ficamos; fomos no canal da onça; nós escutamos tiro e eu achei até que era a polícia; quando a gente chegou no local José Diogo estava todo ensanguentado; já tinham agredido José Diogo; ROBSON falou pro FABRÍCIO sair dali; eu posso dizer que a gente chegou até o local onde estava acontecendo o crime, mas não vou dizer que ROBSON tenha envolvimento; eu estava na garupa da moto do ROBSON; quando a gente chegou no local estavam o FABRICIO a sua mulher, a RENATA e o VAGNER” (mídia gravada e constante nos autos).

RENATA SANTOS LOPES, em juízo, assinalou que “eu lembro de tudo o que aconteceu; eu estava com meu namorado VAGNER na praça; estava ROBSON, a FABRÍCIA, o FABRÍCIO e WILCILÉIA; FABRÍCIO cercou a moto de José Diogo, desce da moto e começou a correr atrás da vítima com uma arma de fogo na mão; ROBSON não estava no momento da arma; ROBSON já chegou na hora que FABRÍCIO estava espancando José Diogo; FABRICIO deu várias coronhadas na vítima; FABRÍCIO deu um tiro em direção ao chão para a vítima parar de correr; ROBSON furou a vítima com uma faca; WILCILÉIA estava com um pedaço de pau na mão, ela puxou o pau da mão do FABRÍCIO; FABRÍCIA não ajudou em nada; VAGNER não ajudou em nada; quem atirou foi FABRÍCIO; quem furou a vítima foi ROBSON; ROBSON logo saiu de cima da vítima, mas FABRÍCIO continuou; a furada foi antes do tiro (mídia gravada e constante nos autos).”

A propósito, a jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que eventuais contradições ou dúvidas quanto à dinâmica do crime não impedem a pronúncia, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para valorar a prova em profundidade:

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Competência constitucional do tribunal do júri. In dubio pro societate. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável a certeza plena. 2. Dúvidas sobre a autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional. 3. Contradições pontuais nos depoimentos testemunhais não afastam a viabilidade da pronúncia quando há elementos suficientes para indicar a autoria do crime. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0028324-67.2018.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

No caso, verifica-se que o conjunto probatório aponta indícios suficientes de que o recorrente participou, de alguma forma, dos fatos que culminaram na morte da vítima, sendo prematuro afastar sua submissão ao julgamento popular.

Não cabe, nesta fase, adentrar no exame exauriente da prova, tampouco promover juízo de certeza acerca da autoria ou das qualificadoras, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Portanto, a decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto lastreada em provas da materialidade e em indícios razoáveis de autoria, em consonância com o art. 413 do CPP e com o princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta etapa processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo a decisão de pronúncia, para submeter o acusado
Robson da Cunha dos Santos
ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025